Tribunal: TJBA
Processo: 8000605-68.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000605-68.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEX DE ARAUJO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO DO SERVIDOR AO RECOLHIMENTO DO FGTS. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº

1.192/1998. NÃO APLICAÇÃO.
DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS.
PRECEDENTES JUDICIAIS DOS TRIBUNAIS E DO STF.
C
ONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000605-68.2015.8.05.0032
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE BRUMADO e como embargado ALEX DE ARAUJO SILVA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.